Tribunal: STF
Processo: RHC 221262
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, II, e §§ 9º e 10 C/C ARTIGO 61, II, “h”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.  EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao habeas corpus lá interposto, HC nº 651.385, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES DOS FATOS. IMPOSSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus (ou no recurso ordinário a ele correlato), por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    2. As divergências fáticas apresentadas pela defesa ratificam a existência de pelo menos duas versões distintas sobre elementos que consubstanciam o próprio mérito da ação penal e interferem diretamente no resultado do presente habeas corpus. Essa elucidação empírica é imprescindível, porém, deve ocorrer na ação penal, ante o juízo natural da causa, sob o contraditório judicial, e não em sede de habeas corpus, por total incompatibilidade com as regras e limites próprios da ação mandamental. 



    3. Forçoso destacar que não se trata de apreciação jurídica dos fatos, mas da existência de mais de uma versão sobre o que aconteceu efetivamente com a vítima. O caso dos autos vai muito além de revolvimento de matéria fática, pois implica estabelecer diretamente qual versão, entre as controvertidas, deve corresponde, ainda que aproximativamente, à verdade objetiva. 



    4. Desse modo, verifica-se a menção a elementos autônomos e suficientes, por si sós, para lastrear a acusação. Para alterar essa conclusão, seria necessária imersão vertical nos documentos constantes dos autos e revolvimento dos elementos informativos até então obtidos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, a análise das alegações defensivas deve ser feita no momento da prolação da sentença, ocasião em que caberá ao Juízo singular a análise conjunta dos elementos informativos com as provas colhidas sob o crivo do contraditório, a fim de verificar se a existência de lesões corporais graves na vitima. 



    5. Agravo regimental não provido.”  



    Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, II, e §§ 9º e 10 c/c artigo 61, II, “h”, do Código Penal.



    Irresignada com a denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de agravo interno, denegou a ordem nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal.



    Aduz que “inexiste a materialidade do delito que foi imposto pelo MP-PR contra os réus, já que o laudo do IML é categórico em atestar que não houve lesão corporal grave com perigo de vida” e que “o STJ nada disse sobre o laudo do IML, pois, se enfrentado, leva a atipicidade da conduta e ao trancamento da ação penal”.



    Alega que “a decisão prolatada pela 6ª Turma do STJ é também um ato nulo, pois aquele decisum padece da obrigatória fundamentação, conforme exigência constitucional, já que a fundamentação dada por aquela colenda Turma não tem nenhuma relação ao que foi trazido pelos impetrantes, a saber, a comprovação da falta de justa causa por força de prova cientifica: Laudo do IML”.



    Argumenta que “a justificativa de que haveria pelo menos duas versões que impediriam a obtenção de um resultado no julgamento do presente habeas corpus, é uma falácia”, que “trata-se de criação maliciosa de entrave pseudo-jurídico a justificar (o injustificável) que é a não prestação jurisdicional no caso concreto, o que só se daria com o devido enfrentamento da causa tal como posta pelo jurisdicionado, pois conforme demonstrado anteriormente, não há que se falar da existência de duas versões, pois o outro lado antagônico da relação processual existente, a acusação, já apresentou a sua denúncia, e essa é a única versão que existe no malfadado processo criminal, logo, a prestação jurisdicional deve ser dada no caso concreto”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante do todo exposto, e confiando plenamente no elevado senso de justiça que possui Vossa Excelência, requer-se: 



    a) O conhecimento e provimento in totum deste Recurso Ordinário; 



    b) Seja enfrentado o conteúdo do laudo do IML - única prova documental isenta e contemporânea à data dos fatos que está sendo apresentada pelos recorrentes em seu benefício processual, impondo-se o justo efeito de trancamento da ação penal a qual respondem os recorrentes, pois referido laudo traz em seu bojo as seguintes razões para tanto: 



    - a existência de uma situação excepcional para o trancamento da ação penal, qual é, a inexistência da materialidade e a consequente autoria do crime ora imposto pelo MP-PR – atipicidade de conduta. 



    - A obrigação do julgador de analisar a prova que foi trazida; 



    - O direito dos recorrentes a um processo hígido (com justa causa); 



    - A garantia ao direito fundamental à prestação jurisdicional. 



    - A garantia ao devido processo legal. 



    - A garantia de que a lesão aos direitos dos Recorrentes será apreciada pelo Judiciário. 



    - Seja deferida a justiça gratuita aos pacientes/recorrentes, vez que não possuem condições de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus (ou no recurso ordinário a ele correlato), por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    No caso em análise, não constato a ocorrência de flagrante ilegalidade na espécie. 



    Com efeito, a leitura da inicial acusatória permite constatar que a imputação diz respeito à ‘ofensa à integridade física da vítima [...], nascido aos 10/06/2017, mais de uma vez, causando fratura de antebraço esquerdo, lesão em joelho direito, lesão em ombro esquerdo, hematomas distribuídos em cabeça, região lombar, dedos da mão e testículo direito’. 



    Narra, também, que ‘o bebê/vítima foi diagnosticado com Síndrome da Criança Espancada e os laudos juntados na Ação de Destituição do Poder Familiar citada acima concluíram pelo RISCO DE MORTE da vítima em razão das lesões que poderiam causar insuficiência cardíaca e choque hipovolêmico’. 



    Descreve que ‘também comprovado que os réus agiram em comunhão de esforços e se omitiram de evitar o resultado (o que poderia e deveria ter sido feito, visto que ambos eram responsáveis por manter a integridade do bebê, filho comum)’. 



    A defesa, por outro lado, afirma que, ‘com base nesta importantíssima prova técnica que está disponibilizada no presente processo-crime, ora movido contra os sôfregos acusados, está constatado cabalmente, e sem nenhuma dificuldade, que o objeto da acusação: lesão corporal de natureza grave com perigo de vida não existe!’. 



    Salienta que ‘o Douto Promotor de Justiça denunciou os ora pacientes pela prática, em tese, do crime do art. 129, §1º, II, e §§ 9º e 10 c. c. art. 61, II, alínea ‘h’, todos do Código Penal, no entanto, quando se observa o laudo do IML, é possível aferir que não houve essa lesão corporal de natureza grave com perigo de vida!!!’, visto que ‘o Laudo de Exame de lesões Corporais n. 25968/2017 (IML) não traz em suas transcrições a existência de lesão corporal de natureza grave com perigo de vida’. 



    Assinalo, por oportuno, que tais divergências fáticas ratificam a existência de pelo menos duas versões distintas sobre elementos que consubstanciam o próprio mérito da ação penal e interferem diretamente no resultado do presente habeas corpus. 



    Ressalto que essa elucidação empírica é imprescindível, porém deve ocorrer na ação penal, ante o juízo natural da causa, sob o contraditório judicial, e não em sede de habeas corpus, por total incompatibilidade com as regras e limites próprios da ação mandamental. 



    Destaco que não se trata de apreciação jurídica dos fatos, mas da existência de mais de uma versão sobre o que aconteceu efetivamente com a vítima. O caso dos autos vai muito além de revolvimento de matéria fática, pois implica estabelecer diretamente qual versão, entre as controvertidas, deve corresponde, ainda que aproximativamente, à verdade objetiva. Essa divergência não solucionável de modo simples é motivo para não cabimento do habeas corpus, conforme lição de Frederico Marques: [...]



    É importante assinalar que a fixação adequada dos fatos é um direito fundamental de eventual vítima, da sociedade, e do réu. Não se deve, em habeas corpus, restringir a correta delimitação dos fatos quando esse tema está sendo debatido na ação penal originária. Ainda sobre o tema, Frederico Valdez pontua: [...]



    Desse modo, verifica-se a menção a elementos autônomos e suficientes, por si sós, para lastrear a acusação. Para alterar essa conclusão, seria necessária imersão vertical nos documentos constantes dos autos e revolvimento dos elementos informativos até então obtidos , providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Assim, a análise das alegações defensivas deve ser feita no momento da prolação da sentença , ocasião em que caberá ao Juízo singular a análise conjunta dos elementos informativos com as provas colhidas sob o crivo do contraditório, a fim de verificar se a existência de lesões corporais graves na vitima.”  



    Noutro giro, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “a leitura da inicial acusatória permite constatar que a imputação diz respeito à ofensa à integridade física da vítima [...], nascido aos 10/06/2017, mais de uma vez, causando fratura de antebraço esquerdo, lesão em joelho direito, lesão em ombro esquerdo, hematomas distribuídos em cabeça, região lombar, dedos da mão e testículo direito”.



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, eventual exame sobre a aduzida “inexistência de divergências fáticas” e a “atipicidade da conduta dos recorrentes”, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Demais disso, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) - grifei.  



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015) - grifei.  



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de  hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente